Tribunal: CARF
Processo: 12448.736060/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.736060/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.956 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
MARCIO HENRIQUE DE JESUS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.736060/2011-55
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.736060/2011-55

Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 770 e ss).
Pois bem. O interessado impugna parcialmente auto de infração relativo ao
imposto sobre a renda, exercício 2008, ano-calendário 2007, formalizado para exigência de
imposto suplementar, no valor de R$165.542,03, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
calculados até outubro de 2011, bem como de multa isolada por falta de recolhimento do
imposto devido a título de carnê-leão, no valor de R$692,64, perfazendo um crédito tributário
total de R$351.112,00, até a data da notificação (fls.32 a 55).
De acordo com o relatório fiscal, a infração atribuída ao contribuinte decorreu de
fiscalização levada a efeito para Vera Lucia Santos de Souza, CPF xxx, sua irmã, e co-titular em
contas bancárias, que teria sido relacionada como dependente na declaração de ajuste anual do
contribuinte Márcio Alexandro de Souza, CPF xxx, sob o código 11, cônjuge ou companheira.
Com base nos recolhimentos da Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, Vera Lucia Santos de Souza
apresentou movimentação financeira de R$1.493.208,47, incompatível com os rendimentos
declarados em 2007. Como não foram disponibilizados todos os extratos, e considerando que a
movimentação financeira apurada equivaleu a 34,14 vezes o valor considerado como renda
disponível, foi feita solicitação às instituições bancárias, mediante Requisição de Movimentação
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.736060/2011-55

Financeira (RMF), nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
c/c o art. 3o, inciso XI e § 2o, inciso I, do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001.
O contribuinte foi então intimado e reintimado a comprovar a origem e a que
título foram efetuados os depósitos em suas contas corrente e de investimento, no 115.420-6,
movimentadas na agência 552-5 do Banco Bradesco em co-titularidade com os seus irmãos Vera
Lucia Santos de Souza, CPF xxx, Armando Gregório de Jesus, CPF xxx e Fátima Aparecida
Santos, CPF xxx. Aí foram indicados 91 depósitos que somaram R$1.017.460,95 na conta
corrente e 128, que somaram R$1.509.126,40 na conta investimento. O contribuinte não atendeu
à intimação.
Com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, foi então
lavrado auto de infração por omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada no ano de 2007. Como foi aceita pela fiscalização toda a documentação
entregue por Vera Lucia Santos de Souza, no curso da ação fiscal originária, o que reduziu em
R$70.921,04 o total dos depósitos apurados, e considerando que o contribuinte não atendeu à
intimação, remanesceu então não comprovada a origem dos depósitos, no total de R$613.868,68
((R$1.017.269,34 + R$1.438.205,36)/4), à proporção de 25% para cada titular das contas
corrente e de investimento, no 115.420-6, movimentadas na agência 552-5 do Banco Bradesco.
Após computados os rendimentos omitidos na declaração de ajuste anual do contribuinte, e
considerando a sua opção pelo modelo simplificado, foi acrescido de ofício o valor
complementar do desconto simplificado em R$6.669,72, para adequá-lo ao limite de
R$11.669,72, permitido pela legislação tributária para o exercício.
Foi ainda lançada multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão, no
percentual de 50% sobre o valor do carnê-leão não recolhido, incidente sobre os rendimentos
declarados no ajuste anual como recebidos de pessoas físicas no ano-calendário 2007.
O contribuinte não impugna a aplicação da multa isolada. Contesta, porém, o
lançamento em relação à omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada, argumentando em síntese:
1. Que não lhe pertenciam os depósitos efetuados no Banco Bradesco, contas
corrente e de investimento, ambas de no 115.420-6, agência 552-5, mas à pessoa
jurídica Família Portuguesa Peças e Serviços Ltda, CNPJ 05.215.674/0001-27, de
quem era sócio em comunhão com outros três irmãos; os valores teriam sido
depositados nas contas pessoa física, mas possuíam natureza de contraprestação
da pessoa jurídica, e teriam adotado essa prática por busca de melhor aceitação de
mercado e desconhecimento de ser contrária às normas do Direito Tributário; as
notas fiscais originais, que constam retidas nos autos do Processo no
18470.730400/2011, demonstrariam por si sós que a pessoa jurídica a que refere
se encontrava em plena atividade no ano 2007, e que os vários depósitos
efetuados em tais contas por pessoas jurídicas clientes também seriam razoáveis à
comprovação de que a totalidade dos valores movimentados são oriundos da
atividade desenvolvida pela empresa, cabendo aplicar a presunção de boa-fé;
2. Que o lançamento duplicou o real valor sobre o qual foi aplicada a alíquota
tributária, pois na prática as duas contas recebiam de uma única vez os mesmos
cheques; o próprio Banco Bradesco informa que todos os valores depositados na
conta investimento eram destinados (vinculados) a uma outra conta corrente, ou
seja, embora figurassem de maneira duplicada nas duas contas, se trataria do
mesmo valor; refere para isso juntar documentos comprobatórios da dinâmica de
correlacionamento entre as contas e de processamento dos cheques depositados;
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.736060/2011-55

3. Que o total de R$116.043,80, computado como valor recebido, sequer fora
compensado, por se tratar de cheques sem fundo; e que em razão desse valor, o
total que entrou no caixa da empresa foi de R$1.271.260,70 (total depositado,
R$1.387.304,50, menos os cheques devolvidos, R$116.043,80), e não de
R$2.526.587,35 (R$1.017.460,95 mais R$1.509.126,40), como revelado no
relatório do auto de infração;
4. Que o valor comprovado e aceito na primeira fase do procedimento fiscal,
R$70.921,04, revela que os depósitos tinham como origem a atividade comercial
da pessoa jurídica; referindo anexar à defesa 1.678 cópias de cupons e notas
fiscais, totalizando R$583.404,09, de origem comprovada.
5. Requer a presunção por analogia de que todos os depósitos efetuados decorreram
da contraprestação de vendas realizadas pela pessoa jurídica, tendo em vista a
demonstração de que grande parte dos depósitos efetuados eram realizados por
seus clientes. Cita doutrina e requer a improcedência da ação fiscal, com o
conseqüente cancelamento do débito dela decorrente (fls.699 a 707).
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 770 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos bancários de origem não comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, a decisão recorrida excluiu do lançamento os valores referentes aos
créditos que tinham como origem a conta investimentos, eis que os depósitos eram creditados
automaticamente na conta investimentos e quando havia um débito na conta corrente, ocorria
automaticamente uma transferência da conta investimentos para cobrir referidos débitos, bem
como os valores referentes a cheques devolvidos e consequentemente não compensados.
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 787 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua impugnação, alegando, em síntese, o
que segue:
a. Conforme devidamente explicado na Impugnação ao Auto de Infração, por
desconhecimento da legislação de regência, o recorrente e seus três irmãos utilizaram-se
de conta corrente pessoa física para movimentar os recursos oriundos de vendas da pessoa
jurídica Família Portuguesa Peças e Serviços Ltda, CNPJ 05.215.674/0001-27.
b. Porém o órgão julgador de 1a instância não acatou referidos documentos por não estarem
identificados de forma individualizada.
c. Toda movimentação financeira ocorrida na referida conta corrente se refere a receitas
obtidas pela pessoa jurídica Família Portuguesa Peças e Serviços Ltda.
d. Se os recursos depositados pertencem a Família Portuguesa Peças e Serviços Ltda, todos
os débitos (pagamentos) realizados através dessa conta corrente pertencem a ela e não às
pessoas físicas titulares da mesma.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.736060/2011-55

e. Fica demonstrado, consequentemente, que todos os recursos ali movimentados se
referiam a essa pessoa jurídica e não as pessoas físicas sócias da mesma. Na verdade o
que ocorreu foi urna confusão patrimonial por desconhecimento por parte dos sócios.
f.
Diante do exposto, requer-se que seja reformado o r. acórdão da DRJ, e, por conseguinte
acolhido o presente Recurso Voluntário, cancelando-se integralmente o auto de infração.
g. Apenas de forma subsidiária, caso os elementos constantes nos autos não sejam capazes
de convencer os doutos julgadores acerca da origem dos recursos, requer que seja
convertido o julgamento em Diligência para que seja verificado junto a pessoa jurídica
Família Portuguesa Peças e Serviços Ltda, CNPJ n°05.215.674/0001-27, em qual conta
foram depositados os recursos oriundos de receitas de vendas desta empresa, com a
finalidade de comprovar que os recursos transacionados na conta corrente n° 115.420-6,
agência 0552-5, Banco Bradesco, não pertencia ao Recorrente e sim aquela pessoa
jurídica.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de lançamento por Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada, acrescidos de multa e
juros, relativos ao ano-calendário 2007, tendo sido efetuado considerando 25% (vinte e cinco por
cento) da movimentação financeira realizada na conta corrente n° 115.420-6, agência 0552-5,
Banco Bradesco, tendo em vista que a mesma era de titularidade de 4 (quatro) irmãos, conforme
disposto no Termo de Verificação Fiscal.
No tocante ao mérito, o contribuinte repisa, em grande parte, suas alegações de
defesa, no sentido de que: (i) toda movimentação financeira ocorrida na referida conta corrente
se refere a receitas obtidas pela pessoa jurídica Família Portuguesa Peças e Serviços Ltda; (ii) se
os recursos depositados pertencem a Família Portuguesa Peças e Serviços Ltda, todos os débitos
(pagamentos) realizados através dessa conta corrente pertencem a ela e não às pessoas físicas
titulares da mesma; (iii) o que ocorreu foi uma confusão patrimonial por desconhecimento por
parte dos sócios.
Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.736060/2011-55

financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.736060/2011-55

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, declarações firmadas por terceiros e planilhas elaboradas pelo sujeito passivo,
não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a comprovação
individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo das
suposições.
A propósito, entendo que a decisão de piso decidiu acertadamente sobre a
controvérsia posta, realizando uma análise minuciosa da prova acostada aos autos, motivo pelo
qual endosso as razões anteriormente adotadas e que são convergentes com o entendimento deste
Relator:
[...] A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, mediante documentação
que permita identificar a origem do crédito pela coincidência de data e valor, por
decorrência do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que requer que os depósitos
sejam analisados individualizadamente. E isso não se confirma nos autos. Na forma
como proposto pelo interessado, uma mesma nota fiscal poderia corresponder a vários
depósitos ou, durante o procedimento fiscal, várias notas fiscais poderiam corresponder
a um único depósito. Como estabeleceu essa mesma relação também para os cupons
fiscais, cujas operações se deram exclusivamente em dinheiro, esse procedimento
apenas sugere uma tentativa de adequação dos documentos aos valores de depósitos
apurados. Aliás, o próprio contribuinte expressamente reconhece em sua defesa ser
impossível estabelecer um nexo direto e preciso entre o valor depositado e a nota fiscal
emitida, o que por si só já configura a ausência de comprovação daorigem dos depósitos
bancários nos termos da lei.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.736060/2011-55

A prova dos autos, a meu ver, na verdade, atesta a higidez do lançamento
tributário, eis que demonstra a total confusão patrimonial da pessoa jurídica com o sujeito
passivo, sendo que a documentação juntada pelo recorrente, não logrou comprovar
individualmente os depósitos e créditos com os documentos apresentados, nem estabeleceu nexo
de casualidade entre as alegações e os documentos apresentados.
O próprio recorrente reconhece a confusão patrimonial, mas não faz prova do
nexo casual conforme alegado e nem mesmo comprova que são rendimentos isentos, não
tributáveis ou já oferecidos à tributação.
Embora tenha sido apontado pelo recorrente, que os recursos que foram
depositados nas contas bancárias se tratam de receitas oriundas da pessoa jurídica da qual é
sócio, o que constitui a base da autuação é a constatação de que tais recursos entraram na sua
esfera pessoal, depositados em contas bancárias de sua própria titularidade, e, quando intimado,
não comprovou, de forma válida, a que título teria recebido esses recursos ou que tenha feito a
utilização desses recursos em prol da pessoa jurídica, de forma a descaracterizar o uso em
benefício próprio e o auferimento desses rendimentos.
Ainda que restasse comprovado que a omissão de rendimentos imputada ao
recorrente corresponde aos mesmos valores das receitas escrituradas no razão e diário da pessoa
jurídica, decorre que essa parcela, que afirma pertencer à pessoa jurídica da qual é sócio, foi
depositada em conta bancária da pessoa física e ficou à disposição dela, configurando a obtenção
de rendimento, não tendo o sujeito passivo sequer logrado êxito em comprovar que o
recebimento de tais valores seria meramente transitório.
A propósito, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n°
32, eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam às pessoas jurídicas das quais é sócio:
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Nesse contexto, também não há que se falar em bitributação com rendimentos das
pessoas jurídicas, por serem pessoas distintas, cada qual com o fato gerador respectivo, não
tendo sido comprovado que os valores que ingressaram em suas contas bancárias, pertenciam,
de fato, às pessoas jurídicas, representando ingresso meramente transitório, acompanhado da
respectiva devolução.
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a movimentação em sua conta corrente de valores titularizados pela própria
empresa da qual é sócio.
E, ainda, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela
autoridade lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não
demonstra, pontualmente, a origem dos depósitos bancários que são objeto de questionamento
pela fiscalização, apresentando sua origem para contrapor a acusação fiscal.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.736060/2011-55

de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Portanto, resta demonstrada a ocorrência do fato gerador in casu, qual seja, a
aquisição de disponibilidade de renda/rendimentos pelo Recorrente representada pelos recursos
que ingressaram em seu patrimônio, por meio de depósitos ou créditos bancários cuja origem não
foi esclarecida e não oferecido à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.736060/2011-55

Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
Entendo, pois, que pela documentação acostada aos autos, o contribuinte não se
desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, capaz
de afastar a higidez do lançamento, não sendo suficiente o mero inconformismo com a acusação
fiscal.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2015
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.736060/2011-55

que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão
de rendimentos.
Para além do exposto, também entendo ser impertinente o pedido de produção de
prova pericial ou conversão do julgamento em diligência, eis que os elementos de prova a favor
do recorrente, no caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à
fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de
todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o
pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
E, ainda, cabe pontuar que o autuado é sócio da sociedade Família Portuguesa
Peças e Serviços Ltda, não sendo terceiro totalmente estranho ao seu conhecimento, como parece
querer levar a crer, de modo que a documentação junto à referida sociedade seria de fácil acesso
e já poderia ter sido muito bem juntada aos autos.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.736060/2011-55

Fl. 810
DF CARF MF
Original